Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMENDA À INICIAL. SANEAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em relação à legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, inobstante a parte agravante defender que a maior parte da área discutida no feito pertence à União, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que não há nos autos questões relacionadas à propriedade dos imóveis localizados na área urbana de Vicente Pires/DF, mas, sim, questionamentos de cunho urbanístico, quais sejam, a adequação das obras de calçamento do núcleo urbano informal para uma mobilidade segura das pessoas com deficiência, idosos e pedestres em geral. 1.1 Outrossim, a atribuição constitucional para a gestão da cidade, inclusive as medidas de urbanificação é deferida aos Municípios e, por extensão, ao Distrito Federal. Ainda que seja proprietária da região a ser urbanificada, a União não tem a incumbência de executar as ações respectivas.1.2. Destarte, tendo em vista a ausência de legitimidade da União figurar no polo passivo da ação principal, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.
2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.
3. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente às pessoas jurídicas indicadas como rés, deve manter-se o polo passivo, revelando-se inadequada a exclusão prematura das pessoas jurídicas demandadas. 3.1. Ademais, além de ser indispensável a incursão na fase instrutória do processo originário para que seja apurada a solidariedade e/ou responsabilidade de cada requerida/agravante, a legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4.1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
5. Em análise detida dos autos, inobstante os fundamentos do juízo de origem de que restou inequívoca a plausabilidade jurídica à pretensão deduzida nos autos, bem como a presença do periculum in mora para a concessão da tutela pleiteada pela autora/agravada, tem-se que a r. decisão agravada merece ser reformada neste ponto, haja vista que, na presente demanda, mostra-se necessário o curso do feito, na origem, com ampla dilação probatória, após o devido contraditório e ampla defesa, para que se possa seguramente averiguar os parâmetros e especificações técnicas normativas pertinentes à aludida adequação, inclusive com a realização de audiências públicas com a comunidade envolvida. 5.1. Outrossim, em princípio, não restou demonstrada a urgência ou periculum in mora, vez que, consoante noticiado na inicial, observa-se que a questão ora debatida é objeto de projetos e estudos, inclusive com aprovações pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN) que datam de 2015. 5.2. Desta forma, a despeito de toda a fundamentação do juízo a quo no decisum recorrido, parece-me prematuro a concessão parcial da tutela de urgência nos termos relatados, já que estando ausentes os elementos que evidenciam, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, em razão da necessidade de melhor incursão probatória, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.
6. Após o saneamento do feito, é vedado à parte autora modificar o pedido e a causa de pedir sem o consentimento do réu, com fulcro no inciso II do art. 329 do CPC.
7. Recurso da ré COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso da ré COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP conhecido e parcialmente provido.
9. Recurso da réu DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido.